Tribunal: TJDFT
Processo: 0743776-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0743776-05.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA, VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas pela Autora e pelo Réu contra a r. sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e Indenização por Danos Morais, julgou procedente parte dos pedidos elencados na petição inicial e impôs a restituição do valor descontado pelo Réu em sua conta corrente, devidamente corrigido e com juros de mora, desde a citação. Antes do julgamento, as partes juntaram a petição Id. 10229087 e requereram a homologação do acordo extrajudicial, com a consequente extinção do processo. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 56030596, na forma do art. 932I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ficam as partes responsáveis pro rata pelo pagamento das custas processuais. Os patronos da parte Ré renunciaram aos honorários advocatícios arbitrados em seu favor na sentença. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora